Tribunal: TJPA
Processo: 0803809-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803809-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DOS SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA LIBERDADE MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA NÃO SUPERIOR À DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob as teses de ausência de fundamentação e nulidade da decisão por não realização da audiência de custódia, em inobservância ao contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação do decreto preventivo; bem como, ii) a sua nulidade por ausência de realização da Audiência de Custódia; iii) o excesso de prazo na manutenção da prisão processual; iv) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, em atenção as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente; v) a fixação de fiança em valor não superior à 02 (dois) salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.

4. Em consonância com a orientação jurisprudencial, verifico que a não realização da Audiência de Custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao ora paciente, uma vez devidamente justificada pelo magistrado
a quo
, em decorrência da suspensão das atividades presenciais no fórum de Garrafão do Norte/PA, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio do devido processo legal.

5. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, após a representação da autoridade policial, resta imperioso reconhecer que eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a superveniência de novo título prisional apto a justificar a privação de liberdade do ora paciente. Precedentes.

6. Considero inexistente o alegado excesso de prazo, na medida em que os elementos dos autos demonstram que o juízo de primeiro grau tem dado o devido andamento a marcha processual, em atenção as peculiaridades e particularidades do caso concreto, resguardados os princípios da economia e celeridade processual, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de abril de 2025.

7. Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, especialmente pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados em sua posse, tratando-se de “óxi” e “maconha”, demais apetrechos característicos ao fracionamento e comercialização de entorpecentes, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, com 06 (seis) cartuchos calibre .36, aliado ao seu suposto envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho – CV”, o que, inclusive, justificou a expedição dos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão que resultaram em sua prisão em flagrante.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA.

9. Por derradeiro, pondero que o crime de tráfico de drogas é considerado inafiançável pela Constituição Federal, por estar integrado no rol de crimes hediondos, conforme dispõe expressamente o texto do inciso XLIII, do artigo 5º.

10. Sublinho que
“a vedação contida no art. 2.º, inciso II, da Lei n.º 8.072/90, acerca da negativa de concessão de fiança e de liberdade provisória aos acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, não contraria a ordem constitucional, pelo contrário, deriva do seu próprio texto (art. 5.º, inciso XLIII, da CF), que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais”
(STJ - HC nº 190.250/PE 2010/0208929-6, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 24/04/2012, DJe de 03/05/2012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial, verifico que a não realização da Audiência de Custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao ora paciente, uma vez respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio do devido processo legal. 2. Além disso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, após a representação da autoridade policial, resta imperioso reconhecer que eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a superveniência de novo título prisional apto a justificar a privação de liberdade do ora paciente. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
. Lei nº 10.826/03, art. 12. CPP, art. 312, 313 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 212.253/MG 2025/0068802-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 11/03/2025; STJ, RHC nº 119.091/MG 2024/0013602-3, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j.12/12/2019; STJ, AgRg no RHC nº 206.521/RJ 2024/0403800-1, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 05/03/2025; TJ/RS, HC nº 5038118-76.2025.8.21.7000, Rel. Des. JOSÉ RICARDO COUTINHO SILVA, 7ª C.C., j. 13/03/2025; TJ/DFT, HC nº 0711941-02.2021.8.07.0000, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª T., j. 06/05/2021; STJ, RHC nº 143.184/BA 2021/0055919-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 18/05/2021; TJ/PA, HC nº 0820874-69.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, j. 18/03/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, j. 10/03/2025; STJ, HC nº 190.250/PE 2010/0208929-6, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, 5ª T., j.

24/04/2012.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem de
HABEAS CORPUS
,
ausente o alegado constrangimento ilegal, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de primeiro de abril de dois mil e vinte e cinco a três de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
João dos Santos Barbosa
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LVXVIII, da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal Originária nº 0801324-52.2024.8.14.0109
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de tráfico ilício de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e o
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 25180565, o impetrante informou que o ora paciente foi
preso
no dia
04 de dezembro de 2024
, por volta das 06h00min, no município de
Garrafão do Norte/PA
, pela
suposta
prática dos
crimes insculpidos no artigo 33 da Lei de Drogas
e
artigo 12 do Estatuto do Desarmamento
.

Salientou que,
na mesma data
, a autoridade coatora
converteu
o
flagrante
em
prisão preventiva
, com fulcro nos
artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.

Destacou que
não foi oportunizado
pela autoridade coatora a realização de
Audiência de Custódia
.

Sustentou que o ora paciente é
vendedor
na empresa “Emanoel Dias Pereira Neto”, onda trabalha desde
10 de março de 2022
, e o motivo da prisão seria decorrente de uma
possível investigação

deflagrada
pela
Vara de Combate ao Crime Organizado
, onde apontam que o ora paciente
estaria inserido
em um
grupo de
Whatsapp
, que
supostamente
faria parte do
grupo criminoso
conhecido como
“Comando Vermelho – CV”
.

Em sede de liminar, requereu a
revogação da prisão preventiva
, demonstrado o
fumus boni iuris
pela
ausência de motivação idônea
para a
manutenção da prisão preventiva
do paciente, evidenciado o
periculum in mora
pelo
excesso de prazo
da
medida constritiva
, e pela
não realização
da
Audiência de Custódia
do paciente, em afronta ao
contraditório
e ao
devido processo legal
.

Manifestou-se, ainda, pela
possibilidade
de
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos dos
artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal
, ou, seja fixada
fiança
em
valor não superior à 02 (dois) salários-mínimos
, em atenção ao
artigo 326, do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, com a
revogação
da
segregação cautelar
do paciente, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora suportado.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, em regime de plantão, não verificou a presença das
hipóteses excepcionais
de processamento urgente, nos termos do
artigo 1º, inciso V, e §5º, ambos da Resolução nº 016/2016-GP
, determinando a
regular distribuição
do feito, na forma do
§6º, do artigo 1º, da mencionada resolução
, ID 25184961.

Recebidos os autos, ID 25202139,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Através do
Ofício nº 020/2025
, ID 25219118, o juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

Com retorno dos autos, ID 25280952,
indeferi
o pedido de liminar, requisitando a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 25544406, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por
ausência de constrangimento ilegal
.

É o
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
mantida em desfavor do ora paciente, sob os seguintes argumentos, em suma:
i)

a ausência de fundamentação do decreto preventivo
; bem como,
ii
) a sua
nulidade
por
ausência de realização
da
Audiência de Custódia
;
iii
) o
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual;
iv)
a
possibilidade
de
substituição por medidas cautelares diversas
, em atenção as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente;
v)
a fixação de
fiança
em valor
não superior à 02 (dois) salários-mínimos
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora almejada merece ser
DENEGADA
.

É cediço que
“a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, §2º, CPP)”
(STJ – RHC nº 174.619/ES 2022/0397567-9, Relator (a):Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em
11/04/2023
).

O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao
princípio da presunção da inocência
, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
, aliado ao
periculum libertatis
, sendo
impossível
o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida segregativa, previstos na legislação processual penal.

Além disso,
“em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP”
(STJ – AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Relator (a): Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
22/03/2022
).

Na hipótese, o representante do Ministério Público de 1º Grau
denunciou
o ora paciente pela
suposta
prática dos
crimes de tráfico ilícito de entorpecentes
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, em razão da
comunicação de prisão em flagrante
nos Autos do
Inquérito Policial nº 00187/2024.100237-3
, o qual informa que no dia
04 de dezembro de 2024
, por volta das 06h30min, uma guarnição da Polícia Civil e da Polícia Militar, em
cumprimento
ao
Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão Domiciliar
expedido pela
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
, nos autos do
Processo nº 0821509-11.2024.8.14.0401
, se dirigiu ao imóvel do ora paciente, localizado na Rua Adalberto de Almeida, nº 777, Bairro Bela Vista, e, após revista no imóvel, obtiveram êxito em encontrar os seguintes itens:
38,7g (trinta e oito gramas e sete decigramas)
de
“óxi”
, dividas em
04 (quatro) porções pequenas
, prontas para distribuição;
29,3g (vinte e nove gramas e três decigramas)
de
“maconha”
prensada, de maneira característica à comercialização;
02 (duas) balanças de precisão
;
01 (um) “bolador”
de cigarros com vestígios de
“maconha”
;
01 (uma) arma de fabricação caseira
, acompanhada de
06 (seis) cartuchos calibre .36
;
02 (dois) aparelhos celulares
; e 01 (um) drone pequeno, provavelmente utilizado para monitorar ou transportar entorpecentes.

A peça acusatória noticiou, ainda, que o
Mandado de Busca
que ensejou o flagrante foi expedido com o objetivo de colher provas que comprovassem o
envolvimento
do ora paciente em atividades relacionadas à
organização criminosa
, evidenciadas por investigações conduzidas pela
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO)
, que apontaram sua
possível ligação
com a
facção "Comando Vermelho – CV"
, em
atos coordenados
para a prática de
outros crimes graves
.

Ao
converter
a
prisão em flagrante
em
prisão preventiva
, ID 25219120, págs. 09-13, o juízo
a quo
salientou a existência de prova suficiente acerca da
materialidade
e
autoria
dos
crimes
, bem como, a necessidade de
assegurar
a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do crime
e as
circunstâncias do flagrante
, considerando que a liberdade do paciente, neste momento processual, traria
temeridade
à
instrução criminal
e
comprometeria
a
aplicação da lei penal
.

Não obstante, pontuou pela
insuficiência
das
medidas cautelares diversas
, sendo
imprescindível
a
segregação cautelar
a fim de evitar a
possibilidade
de
reiteração criminosa
e
resguardar
a
ordem pública
.

Desta forma, compreendo que a decisão proferida pelo juízo monocrático está alinhada com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores
acerca das
circunstâncias fáticas
do
caso concreto
, que dão conta do
preenchimento
das
condições previstas
no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, aliadas à
proporcionalidade
e à
indispensabilidade
da
decretação
da
prisão preventiva
.

Neste sentido:

Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Superveniência de julgamento colegiado de mérito do Habeas Corpus originário. Prejudicialidade. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas e associação para esse fim. Violação de domicílio: inocorrência. Flagrante delito. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentos idôneos. Ilegalidade manifesta: ausência.

1. (...). 6.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, observados os registros criminais do agravante
.
Precedentes
. (...). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – HC nº 248.932 AgR, Relator (a): Ministro
ANDRÉ MENDONÇA
, Órgão julgador: 2ª – Segunda Turma, Julgamento:
24/02/2025
, Publicação:
28/02/2025
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
1. (...). 3.
A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi do agravante, que já possuía antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.
A reiteração criminosa demonstra sua periculosidade social e o risco concreto de continuidade da prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração do crime e garantir a eficácia da persecução penal
. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 212.253/MG 2025/0068802-1, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
11/03/2025
, DJEN de
19/03/2025
).
Grifei

Quanto a alegada
nulidade
do
decreto preventivo
por
ausência de realização da Audiência de Custódia
, destaco que a
jurisprudência
do
c. STJ
entende que “
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem”
(STJ – RHC nº 119.091/MG 2024/0013602-3, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, DJe
12/12/2019
).

Na hipótese,
a não realização
do debatido
ato processual
foi
devidamente justificada
pelo julgador singular, nos seguintes termos:

“(...). No que se refere à
audiência de custódia
,
em razão das obras de reforma no prédio do Fórum de Garrafão do Norte
,
o expediente presencial está suspenso pelo prazo de 60 (sessenta) dias
,
conforme Portaria n.º 57/00/2024 – GP
. Belém, 4 de dezembro de 2024.
As reformas incluem a substituição do telhado
,
melhorias na acessibilidade
,
pintura
,
entre outros serviços
,
inviabilizando a realização de audiências presenciais durante este período e resguardando a segurança de todos que frequentam o local
. Diante do exposto,
excepcionalmente
,
deixo de realizar a audiência de custódia neste momento
,
fundamentando tal decisão na impossibilidade material causada pelas circunstâncias estruturais e na necessidade de preservar a segurança de todos os envolvidos
. Ademais,
considerando que a delegacia de polícia local não é adequada para a custódia de pessoas presas
, DE
TERMINO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA do flagranteado para um dos estabelecimentos penais do Estado do Pará onde houver vaga
. (...).”
ID 25180566, pág. 04.
Grifei

Com efeito, em consonância com a
orientação jurisprudencial
, verifico que
a não realização da Audiência de Custódia
, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao ora paciente, uma vez respeitadas as
garantias do contraditório e da ampla defesa
, bem como o
princípio do devido processo legal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO (DUAS VEZES). FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
No tocante à alegação de ilegalidade da prisão por ausência de apresentação do preso na audiência de custódia, as instâncias de origem justificaram que o acusado estava hospitalizado no dia designado para o ato processual. Segundo o entendimento do STJ
, "
A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade pela não realização da audiência de custódia, que, no caso, não foi feita, uma vez que o paciente estava hospitalizado em consequência da empreitada criminosa"
(HC n. 509.038/RR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/8/2019). 4. (...). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 206.521/RJ 2024/0403800-1, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em
05/03/2025
, DJEN de
10/03/2025
).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 3.
A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais
. (...). IV. RECURSO DESPROVIDO.
(STJ - RHC nº 186.849/MG 2023/0321627-9, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
05/11/2024
, DJe de
25/11/2024
).
Grifei

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO.
(...).
A não realização de audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, uma vez preenchidos seus requisitos legais e observadas as garantias constitucionais, como já reconhecido pelo STJ
. Inexistente constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5038118-76.2025.8.21.7000, Relator (a): Desembargador
José Ricardo Coutinho Silva
, 7ª – Sétima Câmara Criminal, Julgado em:
13/03/2025
).
Grifei

Além disso, operada a
conversão
do
flagrante
em
prisão preventiva
, após a representação da autoridade policial, resta imperioso reconhecer que
eventual nulidade
da
prisão em flagrante
ficou
superada
com a
superveniência de novo título prisional
apto a
justificar
a
privação de liberdade
do ora paciente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
. 4. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019)
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 191.141/BA 2023/0443867-1, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
08/04/2024
, DJe de
12/04/2024
).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TITULARIDADE DIVERSA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA ANTERIOR PELO MESMO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1
. (...). 4.
Embora ultrapassado o prazo de 24h previsto no § 4º do art. 310 do Código de Processo Penal para a realização da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva, não havendo que se cogitar de nulidade ou ilegalidade da prisão nesse momento, porquanto o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva, a qual configura outro título judicial
. (...).

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0711941-02.2021.8.07.0000, Acórdão nº 1.338.359, Relator (a): Desembargador
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento:
06/05/2021
, Publicado no DJe:
14/05/2021
).
Grifei

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, ressalto que os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles.

Assim,
“em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário”
(STJ – AgRg no HC nº 786.537/PE 2022/0373789-9, Relatora (a): Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
05/03/2024
).

Portanto, ausente rigidez nos lapsos temporais indicados na legislação processual, só há de se falar em excesso na formação da culpa se, apuradas as circunstâncias do caso concreto, seja constatada a ocorrência de injustificável negligência na condução processual, desde que não oponível à parte interessada.

Na espécie, consoante explicitado pelo magistrado
a quo
, em
04 de dezembro de 2024
foi
comunicada
a
prisão em flagrante
, e
em 05 de dezembro de 2024
, após
prévia representação
da
autoridade policial
e
manifestação
do
Ministério Público de 1º Grau
, foi
decretada
a
prisão preventiva
e
determinada
a
transferência
do ora paciente ao
estabelecimento prisional
.

Em
27 de janeiro de 2025
o representante do órgão acusatório ofereceu a
denúncia
, sendo o ora paciente notificado no dia
30 de janeiro de 2025
.

Pontuou que em
11 de fevereiro de 2025
, foi
certificado
pela
Secretaria
do juízo que, apesar
de devidamente notificado
, o ora paciente
não apresentou Defesa
, razão pela qual, na mesma data, o juízo proferiu
novo despacho
, solicitando a
intimação
do
advogado
do paciente para informar se continuava patrocinando os seus interesses.

Em
18 de fevereiro de 2025
, em virtude da
inércia
do advogado constituído, o juízo primevo proferiu
despacho
nomeando outro advogado para atuar como
defensor dativo
do ora paciente, determinando a apresentação de
Resposta à Acusação
, no prazo legal.

Em
22 de fevereiro de 2025
, o advogado constituído do ora paciente, juntou aos autos instrumento de procuração, deixando, novamente, de apresentar a respectiva defesa.

Em
24 de fevereiro de 2025
, o juízo determinou nova intimação do advogado constituído para que apresentasse
Resposta à Acusação
, o que veio a ser atendido na mesma data.

No dia seguinte, em
25 de fevereiro de 2025
, o juízo
recebeu
a
denúncia
, bem como, designou
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
24 de abril de 2025
, a ser realizada às 09h00min.

Desta forma, compreendo
inexistente
o alegado
constrangimento ilegal
,
não evidenciado o excesso de prazo
, na medida em que os elementos dos autos demonstram que o juízo
a quo
tem dado o
devido andamento
a
marcha processual
, em atenção as
peculiaridades
e
particularidades
do
caso concreto
, resguardados os
princípios da economia
e
celeridade processual
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. (...).

1. (...). 6.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. (...).
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito
. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – RHC nº 143.184/BA 2021/0055919-0, Relator (a) Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
18/05/2021
, DJe de
24/05/2021
).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado com base na razoabilidade, não bastando o critério aritmético. No caso, não há inércia estatal injustificada, uma vez que o processo segue curso regular, com movimentação processual, atos instrutórios e diligências que justificam o tempo transcorrido
. (...). 8. Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0820874-69.2024.8.14.0000, Relator(a): Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
, Seção de Direito Penal, Julgado em
18/03/2025
).
Grifei

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas
no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se
incabível
sua
substituição
por
outras
cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

(...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
, Seção de Direito Penal, Julgado em
10/03/2025
).
Grifei

Ademais, eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a
Súmula nº 08/2012
, deste
Eg. TJ/PA
.

Por derradeiro, pondero que o
crime de tráfico de drogas
é considerado
inafiançável
pela
Constituição Federal
, por estar integrado no
rol de crimes hediondos
, conforme dispõe
expressamente
o texto do
inciso XLIII, do artigo 5º
,
in verbis
:
“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”

Sublinho que
“a vedação contida no art. 2.º, inciso II, da Lei n.º 8.072/90, acerca da negativa de concessão de fiança e de liberdade provisória aos acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, não contraria a ordem constitucional, pelo contrário, deriva do seu próprio texto (art. 5.º, inciso XLIII, da CF), que impõe a inafiançabilidade das referidas infrações penais”
(STJ - HC nº 190.250/PE 2010/0208929-6, Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
24/04/2012
, DJe de
03/05/2012
).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/04/2025